Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar que o réu trazia consigo, transportava e mantinha em depósito grande quantidade de substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos antecedentes, pois conta o réu com condenação transitada em julgado por outro crime, e, ainda, a circunstância especial do artigo 42 da LAT, em vista expressiva quantidade de drogas apreendidas. A exacerbação da pena-base em 2 (dois) anos por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis mostra-se adequada.
3. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal. Nesse sentido, no escopo de se encontrar uma valoração mais equânime, doutrina e jurisprudência tem adotado como parâmetro coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas do tipo penal, para estabelecimento da pena-base, não sendo estes critérios, no entanto, absolutos, devendo ser, ainda, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STF, STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. 4. Sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado, quando a pena cominada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. 5. Considerado que o veículo pertence a terceiro de boa-fé, foi adquirido com recursos lícitos e que a apreensão não tem mais interesse ao processo, a restituição é medida que se impõe.
6. Recursos conhecidos. Recurso do terceiro de boa-fé provido.